Tribunal: TCU
Processo: 010.545/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de Termo de Parceria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Parceria 99905/2009 (Siconv 730607), firmado entre o Ministério do Turismo e o Instituto Cia do Turismo, que tinha por objeto ações de "qualificação dos gestores e administradores dos receptivos e equipamentos turísticos do estado de Santa Catarina", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Instituto Cia do Turismo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jorge Nicolau Meira; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Jorge Nicolau Meira e do Instituto Cia do Turismo, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculado a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/3/2010 350.000,00 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Jorge Nicolau Meira e ao Instituto Cia do Turismo, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 80.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência.